Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-63.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO INFERIOR A 4 (QUATRO) HORAS. PERÍODO TOLERÁVEL. INFILTRAÇÃO MÍNIMA NO ÔNIBUS. PROBLEMA QUE NÃO ATINGIU A POLTRONA OU BENS DA CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento do valor da passagem e de compensação por danos morais em razão de atraso em viagem de ônibus, além de más condições do veículo. Em suas razões recursais, a parte recorrente defende que, “(...) em razão de fortes chuvas e da falta de estrutura adequada no interior do veículo, os passageiros, incluindo a recorrente, foram expostos à água que adentrava o ônibus, molhando seus pertences e causando desconforto durante o trajeto. Além disso, o veículo apresentou falha no sistema de freios, o que motivou uma parada prolongada na garagem da empresa, sem qualquer explicação ou assistência adequada aos passageiros. Em decorrência desses fatores, a chegada ao destino final ocorreu apenas às 9h da manhã, representando um atraso superior a 3h30min em relação ao horário inicialmente previsto. (...)”. Sustenta que tais fatos lhe conferem o direito ao ressarcimento do valor pago e lhe causaram danos morais. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). A responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”. Conforme art. 737 do Código Civil, “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior". No caso dos autos, o atraso é incontroverso, uma vez que a requerida confessou este fato na contestação, discordando apenas da duração, que alega ter sido inferior a 3 (três) horas.
IV. Não se mostra cabível o ressarcimento do valor da passagem, uma vez que, a despeito do atraso e do vazamento de água dentro do ônibus, a autora foi transportada da origem ao destino em segurança. Admitir o contrário seria fomentar o enriquecimento sem causa e causar desequilíbrio entre as prestações assumidas por cada um dos contratantes.
V. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
VI. O atraso perdurou por aproximadamente 3 (três) horas, tratando-se de prazo tolerável, especialmente em viagens rodoviárias. Além disso, o vídeo juntado pela autora comprova um pequeno vazamento em uma das janelas situadas no teto do ônibus. Porém, o citado problema não afetou a poltrona onde estava sentada, nem comprovadamente danificou algum de seus pertences. Portanto, diante da ausência de ofensa à integridade psíquica da autora, não há dano moral a ser compensado.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO
VIII. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.